Tribunal: TJDFT
Processo: 0725212-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É cabível o recurso de agravo de instrumento, interposto em face de despacho, cujo conteúdo tenha natureza de decisão interlocutória, como aconteceu no caso, pelo que deve ser conhecido. Precedentes.
2. A controvérsia recursal consiste em decidir se a incidência da taxa SELIC sobre o montante total da dívida apurada até 11/2021 configura bis in idem.
3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada.
4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto.
5. Agravo conhecido e desprovido.